Tribunal: TJDFT
Processo: 0726171-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726171-17.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SIRLEI BARROS ROCHA RECORRIDO: GERALDO VILELA COUTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ATAS DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. SÍNDICO. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDEZ, CERTEZA, EXIGIBILIDADE E LEGITIMIDADE DO TÍTULO. NÃO COMPROVADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Se a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral por meio do qual o credor transfere a um terceiro os direitos inerentes à obrigação. 3. Nada impede que o magistrado, em cumprimento de sentença, verificada a existência de cessão do crédito exequendo, determine a juntada de documentos que possam comprovar a legitimidade ativa da parte exequente. 4. Se a convenção do condomínio não concedeu ao síndico poderes para venda de ativos financeiros, sua cessão onerosa, doação ou uso em proveito próprio, revela-se acertado condicionar o prosseguimento da execução à juntada de atas de convenção/assembleia que autorizaram a venda da cessão de crédito, pois é necessário que os demais moradores deliberem acerca da possibilidade de ceder o crédito que pertence a todos conjuntamente. 5. A existência de dúvidas quanto à validade do instrumento particular de cessão de direitos e da representação do síndico para dispor de valores afetos ao condomínio, tem-se a ausência de certeza do crédito, o que demonstra que o cumprimento de sentença carece dos requisitos necessários para ser julgado procedente, razão pela qual se mostra acertada a extinção do processo, sem análise meritória, por carência de ação consubstanciada na ilegitimidade da parte. 6. Revela-se possível aferir acerca da legitimidade da parte exequente, bem como da exequibilidade do título, em sede de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 525, §1o, incisos II e IV do Código de Processo Civil, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita ou em necessidade de ajuizamento de ação específica, para se questionar a legitimidade da cessão de direitos, ora impugnada. 7. Incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé se o comportamento da parte apelante não se enquadra nas condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil. 8. Preliminar rejeitada. 9. Apelo conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373 do Código de Processo Civil, porquanto compete ao recorrido o ônus da prova; c) artigo 525 do Código de Processo Civil, asseverando que a pretensão do Tribunal a quo em avaliar a cessão de crédito extrapola os limites permitidos processualmente, o qual se mostra limitado pelo rol do artigo 525 do CPC. Ressalta que o instrumento particular de cessão de crédito é documento suficiente da legitimidade da recorrente, bem como do seu interesse de agir. Afirma que a lei não impõe forma específica para materializar a transferência do crédito do cedente ao cessionário, sendo necessário somente a existência do instrumento particular, este já constante nos autos e que o acórdão recorrido extrapola os limites legais, fazendo exigências incabíveis ao rito processual de cumprimento de sentença. Tece considerações acerca da desnecessidade da comprovação de convenção condominial para comprovar a validade da cessão de crédito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada afronta aos artigos 373 e 525, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028